Tribunal: TCU
Processo: 002.815/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada para apuração de débito nas obras executadas no Serviço Social do Comércio no Estado do Pará (Sesc/PA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Aspam - Construções e Serviços Ltda. ao Acórdão 8802/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 10 da Resolução-TCU 344/2022, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los para reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, consequentemente, afastar o débito e as multas descritos nos subitens 9.3 a 9.5 do Acórdão 653/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar os responsáveis, o Serviço Social do Comércio no Estado do Pará e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Pará acerca desta deliberação.